Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718236-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CAROLINA DA MOTA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com pedido de reconsideração interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que deferiu o pedido de tutela recursal no agravo de instrumento interporto por H. M. M., representado por sua genitora M. C. D. M. A., para impor ao ente público fornecimento dos medicamentos Aripiprazol (Aristab) e Concerta 54 mg, nos termos da prescrição médica. Assevera que o medicamento ARIPIPRAZOL é off label, a fixação de prazo exíguo de cinco dias para o cumprimento da decisão e o valor elevado da multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Discorre sobre a dispensa da multa fixada diante da possibilidade de constrição de recursos público para dar efetividade a decisão. Requer a reconsideração e a revogação da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal com sua revogação. Alternativamente, a fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação e revogação da aplicação de astreintes. Não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir o raciocínio desenvolvido na decisão para que o ente público forneça à agravada os medicamentos Aripiprazol (Aristab) e Concerta 54 mg, nos termos da prescrição médica. Por outro lado, quanto à fixação da astreintes, assiste razão ao ente público. A constrição de recursos públicos para dar efetividade a presente demanda se mostra mais adequada do que a multa fixada. Portanto, revogo a multa fixada e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos (ID 36101810). À agravada para contrarrazões ao agravo interno. Na sequência, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator